Tribunal: TJDFT
Processo: 0750343-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. EXIGUIDADE PARA CUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO JÁ DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REGULARIDADE.

1. Resta evidente o aspecto da urgência, do qual deriva a própria situação de emergência caracterizadora da probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravada, hipótese em que o cumprimento do período de carência, destacado pela ré/agravante como motivo para a negativa de cobertura, pode ser afastado, nos termos descritos no próprio contrato de adesão e no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98.

2. A alegação de exiguidade do prazo e cumprimento da medida liminar deferida na origem são questões a serem analisadas pela instância de origem, considerando que a própria recorrente já noticiou o cumprimento da determinação na origem.

3. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pela parte autora/agravada, não havendo que se falar, por ora, em sua diminuição, tampouco em sua exclusão, tendo em vista a necessidade de se preservar a efetividade do decisum.

4. Recurso conhecido e improvido.